Tribunal: TJDFT
Processo: 0096445-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em desfavor de ALPES COMERCIAL LTDA. e do Distrito Federal, em razão do termo de acordo de regime especial denominado (TARE), firmado entre os requeridos (ID 9741510). O d. Juiz do conhecimento julgou procedente os pedidos que foram deduzidos na petição inicial e decretou a nulidade do aludido acordo e, ainda, o pagamento da diferença decorrente do regime normal de tributação (ID 9741602). A r. sentença foi mantida em Grau de recurso, conforme v. acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Cível (ID 9741655). Na instância de origem, o ilustre representante do Ministério Público deu início à fase de cumprimento de sentença, pleiteando a intimação da pessoa jurídica devedora para o pagamento da diferença do imposto (ID 9741698). O Distrito Federal manifestou ausência de interesse quanto ao cumprimento de sentença manejado pelo ilustre representante do Ministério Público (ID 9741701). O d. Juiz a quo, então, proferiu nova sentença, extinguindo a fase de cumprimento de sentença, por ausência de exigibilidade do título, haja vista a remissão do crédito tributário pela Lei no 4.732/2011 (ID 9741707). Em face disso, o ilustre representante do Ministério Público protocolizou recurso de apelação cível, sustentando: i) que o convênio e a lei distrital não podem desconstituir, cassar ou anular a decisão judicial transitada em julgado, sendo ineficaz a remissão concedida; e, ii) que a remissão somente pode ser aplicável às pessoas jurídicas que permanecerem no Distrito Federal, conforme ditado pelo art. 3o da Lei 4.732/2011. Além disso, pleiteia o prequestionamento dos art. 155, § 2o, XII, g, e art. 5o, XXXVI, ambos da CF, assim como do art. 8o, II, da Lei Complementar 25/1975 (ID 9741715). O feito foi sobrestado, a pedido do ilustre representante do Ministério Público, em 30/04/2015. Pela decisão lançada no (ID 9741731), de 28/09/2017, o sobrestamento foi mantido. Em 18/04/2022, a primeira ré peticionou nos autos, para informar a realização do julgamento do RE 851.421, bem como para requerer a aplicação da sistemática prevista no art. 1040, I, do CPC, com a consequente extinção do feito (ID 34408335). É o relatório. Passo a decidir. O trâmite processual deve prosseguir, nos termos do art. 1040, III, do CPC, em razão do julgamento do RE 851421, assim como do seu trânsito em julgado, ocorrido em 08/04/2022. O recurso extraordinário fora interposto contra o v. acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça por meio do qual foi julgado improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Foi, então, reconhecida repercussão geral para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal concedam remissão de créditos de ICMS, com base em convênios do CONFAZ, “oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais”. O RE no 851.421 foi julgado em 18/12/2021, ocasião em que o e. STF, por unanimidade, apreciando o tema 817 sob a sistemática da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012, em v. acórdão que ficou assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de réditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’”. Não subsiste, portanto, controvérsia, em relação à constitucionalidade da Lei no 4.732/2011, nem a respeito da possibilidade de remissão de créditos decorrentes de programas de benefícios ficais como, por exemplo, o denominado “TARE”. Estabelecidas estas premissas, a conclusão que se pode chegar é a de que a r. sentença recorrida encontra-se de acordo com a tese estabelecida pelo e. STF, nos termos do art. 1040, III, e do art. 927, III, ambos do CPC. Com efeito, consoante fundamentado pela r. sentença em comento, “inexistindo qualquer vício formal ou material a eivar de inconstitucionalidade o diploma normativo local que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE -, tem-se por atingida a exigibilidade do crédito, motivo pelo qual se impõe a extinção da fase de cumprimento de sentença” (ID 9741707). Importa que fique aqui ressaltado, que além da força vinculante do v. acórdão proferido pelo e. STF, nele ainda foram rebatidos, um a um, os argumentos que foram apresentados pelo ilustre representante do Ministério Público, sobretudo a respeito da ineficácia da remissão, in verbis: “No presente caso, é fato incontroverso que a remissão dos créditos tributários prevista na Lei distrital no 4.732/2011 seguiu o referido dispositivo da LC no 24/1975, uma vez que precedida de autorização pelos Convênios nos 84/2011 e 86/2011 do CONFAZ, ambos aprovados por unanimidade, tal como previsto no art. 2o, § 1o, da LC no 24/1975. Conforme já abordado, esses convênios autorizaram a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos de ICMS oriundos da diferença entre o regime normal de apuração – valor integral, sem benefício fiscal – e aqueles valores menores após a incidência das leis distritais que concederam os benefícios fiscais e posteriormente foram declaradas inconstitucionais. O recorrente invoca, todavia, o art. 8o, II, da LC no 24/1975, que dispõe o seguinte: Art. 8o - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Como se verifica, o art. 8o, II, estatui que a inobservância dos dispositivos da LC no 24/1975 impõe a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Ocorre que a Lei distrital no 4.732/2011 encontra amparo em dois Convênios do CONFAZ, nos exatos termos tanto dos art. 1o e 2o da LC no 24/1975, quanto de seu art. 10, que assim dispõe: Art. 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias. Parece-me, portanto, bem claro que a lei distrital impugnada não violou qualquer dispositivo constitucional, ou da LC no 24/1975, atuando, assim, dentro das balizas impostas pelo constituinte e pelo legislador. Isso porque o Distrito Federal, em respeito ao princípio federativo e à conduta amistosa entre os entes, recorreu ao órgão constitucionalmente competente para deliberação e autorização de benefícios fiscais referentes ao ICMS, o CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2o, XII, g, e do art. 1o da LC no 24/1975. Importante ressaltar que não há qualquer vedação constitucional ou legal expressa que impeça que Estados e DF remitam seus créditos nos termos dos referidos dispositivos, cabendo a cada ente federado avaliar as razões pelas quais concede ou não a remissão, desde que o faça tendo por base convênio e lei específica” (Transcrição de parte do voto do relator do RE 851421, Min. Roberto Barroso). Em outro ponto, suscita o ilustre representante do Ministério Público a necessidade de observância do que dispõe o art. 3o da Lei 4.732/2011, que tem a seguinte dicção: “Art. 3o A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei”. Trata-se, certamente, de norma dirigida ao administrador, a quem compete, no caso concreto, avaliar se o contribuinte perfaz ou não os requisitos para a suspensão de exigibilidade da lei. Não é, portanto, tarefa do Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que se refere à conferência dos requisitos para eventual remissão de créditos. Por outro lado, conforme ponderado em contrarrazões, a ré já havia encerrado as suas atividades no Distrito Federal antes da vigência da Lei no 4.732/2011, de forma que o requisito em questão não mais poderia lhe ser oponível. Em assim sendo, não seria razoável a imposição da aludida regra como condição para a confirmação da remissão. Ante o exposto, sem mais delongas, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso e mantenho, na íntegra, a r. sentença fustigada. Intimem-se. Brasília-DF., 26 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator